Tribunal: TJMT
Processo: 1017391-02.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017391-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RM - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 14.206.419/0001-09 (AGRAVADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INDÍCIOS DE IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 7.o, II, da Lei n.o 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

2. Dessa forma, presentes os requisitos para a concessão da liminar, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO”
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, nos autos do Mandado de Segurança n.o 1023780-74.2022.8.11.0041, cujo trâmite ocorre na 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a medida liminar pleiteada por
RM - COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
, nos seguintes termos (ID. 92624306 – processo n.o 1023780-74.2022.8.11.0041):

“Vistos.

RM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA ME impetrou MANDADO DE SEGURANÇA com pedido de liminar contra ato manifestamente ilegal e abusivo praticado pelo(a)s COORDENADOR(A) DE CONTROLE E TRAMITAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – CPAT/UCAT, pelo(a) COORDENADOR(A) DE JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO DA UNIDADE DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – CJIC/UCAT - CJIC(s), e pela FISCAL DE TRIBUTOS ESTADUAIS, todos da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - SEFAZ/MT.

A liminar foi indeferida pelo juiz de direito titular desta unidade judiciária (Id 90963192).

Em agravo de instrumento (AI 1014913-21.2022.8.11.0041) o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso deu efeito ativo ao recurso e deferiu em parte a liminar (Id 92237609).

Veio aos autos a comunicação entre entrâncias, inclusive para informações a douta relator do agravo de instrumento (Id 92237609).

O Estado de Mato Grosso prestou informações, esclarecendo que o contribuinte foi intimado via e-mail da decisão proferida no PAT 5431902/2018 (Id 92429929).

A impetrante veio novamente aos autos para pedir a reanálise da liminar (Id 92517785).

É o relatório.

Decido.

Não tenho o costume de revisar decisões de colegas em razão de novas irresignações das partes no processo, no entanto, considerando o fato de que as informações trouxeram a prova necessária para verificação de toda quaestio jurídica, além do que o e. Tribunal de Justiça deferiu a liminar, ainda que por outro motivo, abrindo agora a possibilidade deste julgador revisitar a espécie judicializada em todos os seus termos, passo a realizar juízo de retratação.

Nesse desiderato, observo que é de sabença de todos que labutam na área tributária que o Regulamento do ICMS do Estado de Mato Grosso - Decreto n.o 2.212/2014, dispõe que uma vez julgado o pedido de revisão de lançamento (1a instância), incumbe aos agentes fiscais de promoverem a ciência da decisão ao sujeito passivo (§ 6o, do art. 1.029, e § 3-A, do art. 1.030.

Leia-se:

Art. 1.029 Recepcionado o pedido de revisão de lançamento, de que trata o artigo 1.028, a CPAT/UCAT encaminhará o respectivo processo à CJIC/UCAT para apreciação da admissibilidade e julgamento ou, na hipótese de que trata o § 3° do artigo 1.031, à UCAT/SEFAZ, para julgamento.

[...]

§ 6° A decisão do pedido de revisão de lançamento encerra o primeiro grau administrativo e, após promovida a ciência do julgamento, deverá ser aguardado o transcurso do prazo para pagamento ou interposição de recurso voluntário de que trata o artigo 1.031, ou, se for o caso, tramitar o processo para fins do recurso, de ofício, a que se refere o artigo 1.032.

Art. 1.030 Observadas às condições deste artigo, o pedido de revisão, tempestivamente interposto, suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso V do § 1° do artigo 960 destas disposições permanentes.

[...]

§ 3°-A Incumbe ao servidor da CJIC/UCAT, responsável pelo julgamento do pedido de revisão, promover a ciência da decisão proferida ao sujeito passivo e, quando for o caso, restabelecer a exigibilidade do crédito tributário correspondente, no Sistema Eletrônico de Conta Corrente Geral do Estado de Mato Grosso - CCG/SEFAZ.

Assim sendo, é fato que as autoridades coatoras tem o dever de promover a “ciência da decisão proferida ao sujeito passivo”, de sorte que essa expressão padece de definição semântica.

Dessa forma, diante das informações prestadas pelo Estado de Mato Grosso, onde diz e tenta provar que a impetrante foi intimada via e-mail da decisão proferida no PAT 5431902/2018 (Id 92429929), para este juízo a referida tentativa não produz os efeitos esperados, pois é claramente deficiente e traz prejuízo ao contribuinte no exercício de seus direitos, em especial o do acesso a instância recursal.

Ora, no e-mail citado (Id 92429929 – página 2 de 4), que está em imagem dentro da petição, não se verifica nenhuma indicação do preenchimento do mínimos requisitos de uma notificação ou intimação fiscal (Id 88563610 e 88563610), ou seja, (i) a expressa menção do que se trata a providência esperada do contribuinte, (ii) o prazo para a providência requestada, (iii) a possibilidade de eventual recurso, (iv) a consequência para o caso do contribuinte não realizar o recurso, com todas as consequência legais (cobrança, protesto e inscrição em dívida ativa).

De tudo isso se extrai facilmente que a “ciência da decisão” é aquela que dá ao cientificado os requisitos mínimos para identificar do que está sendo intimado ou notificado e o prazo para exercer o seu direito ao duplo grau de jurisdição administrativa. E o e-mail indicado pelas autoridades coatoras está muito longe de cumprir essa finalidade decorrente da lei.

Ademais, apenas em reforço de fundamentação judicial, sequer houve o envio com o citado e-mail da decisão de indeferiu o pleito da impetrante, de sorte que há ainda mais essa peculiaridade neste caso concreto a indicar ao juízo que a fumaça do bom direito está bem evidente.

Daí porque com tais considerações concluo, agora em juízo de retratação, que os requisitos legais da fumaça do bom direito e o perigo da demora estão presentes e a liminar deve ser deferida
in totum
para a impetrante nesta quadra processual.

Posto isso, defiro a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário objeto da Notificação de Lançamento n.o 145994/1627/68/2018, o que faço com arrimo no art. 151, IV, do Código Tributário Nacional, até que a impetrante seja corretamente intimada da decisão de primeira instância proferida no processo administrativo n.o 5431902/2018, garantindo o seu direito de eventualmente dela recorrer no prazo legal.

Comunique-se a eminente relatora do agravo de instrumento 1014913-21.2022.8.11.0041 que houve a revogação da decisão que indeferiu a liminar por esta agora lançada para as providências que entender cabíveis, servindo igualmente de informações a segunda instância.

Notifiquem-se as autoridades coatoras para cumprimento
incontinenti
da liminar ora deferida, podendo inclusive complementar suas informações, querendo, em 10 (dez) dias.

Considerando a existência de informações neste feito (Id 92429929), determino que sigam os autos para manifestação do parquet somente após o escoamento do prazo constante do parágrafo supra.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data da assinatura digital.

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito em substituição
”

Alega, a parte agravante, que, a seu ver, a liminar foi concedida indevidamente, já que o contribuinte foi informado acerca da decisão proferida no PAT – Processo Administrativo Tributário n.o 5431902/2018, via e-mail.

Na oportunidade, narra que:
“(...) fica claro que não houve qualquer abusividade ou ilegalidade praticada pelo fisco. A intimação eletrônica, via e-mail, é válida. A autoridade fazendária aplicou corretamente o disposto na legislação processual tributária”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do CPC, requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. E, no mérito, pede a cassação da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi
indeferido

(ID. 142286672).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 141739195).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso (ID. 149428169).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida nos autos do mandado de segurança (proc. n
.o 1023780-74.2022.8.11.0041)
que deferiu o pedido liminar.

Inicialmente, mister destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao acerto ou não da decisão impugnada, isto é, se estão ou não preenchidos os requisitos legais necessários (
fumus boni iuris
e
periculum in mora
) à concessão da medida liminar pleiteada na inicial do MS, sob pena de supressão de instância.

Além disso, cabe consignar que a concessão ou revogação das medidas limares ou antecipação de tutela dão-se em conformidade com o livre convencimento do magistrado
a quo
e que somente deverão ser casadas pelo Tribunal
ad quem
quando evidente sua ilegalidade, arbitrariedade, teratologia ou temeridade.

Como se sabe, é certo que a notificação da exigência do crédito tributário, formalizado, poderá ser enviada ao endereço eletrônico do contribuinte, a quem incumbe o dever de informar e manter atualizados os seus dados cadastrais perante a Administração Tributária, nos termos dos artigos 17, inc. XVIII, e 39-B,
caput
e § 4.o, da Lei Estadual n.o 7.098/1998.

Dessa forma, o cerne da controvérsia recursal cinge-se na possibilidade de determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto da Notificação de Lançamento n.o 145994/1627/68/2018, em razão da alegada deficiência da comunicação eletrônica encaminhada à parte agravada.

No caso, verifica-se que o juízo de primeiro grau concluiu pela probabilidade do direito, porquanto os documentos acostados aos autos revelam que o
“e-mail da decisão proferida no PAT 5431902/2018 (...) não produz os efeitos esperados, pois é claramente deficiente e traz prejuízo ao contribuinte no exercício de seus direitos, em especial o do acesso a instância recursal”.

Isso porque, “
não se verifica nenhuma indicação do preenchimento dos mínimos requisitos de uma notificação ou intimação fiscal (...), ou seja, (i) a expressa menção do que se trata a providência esperada do contribuinte, (ii) o prazo para a providência requestada, (iii) a possibilidade de eventual recurso, (iv) a consequência para o caso do contribuinte não realizar o recurso, com todas as consequência legais (cobrança, protesto e inscrição em dívida ativa)”,
em outras palavras, o referido ato não permite a plena identificação
“do que está sendo intimado ou notificado e o prazo para exercer o seu direito ao duplo grau de jurisdição administrativa”.
(cf. decisão de ID. 92624306 dos autos de origem).

A propósito, como bem salientado pela empresa agravada (ID. 141739195),
“o tal e-mail alegado pelo agravante não permite confirmar a data da ciência e recebimento da agravada, finalidade, prazo, etc, ou seja, não cumpre os requisitos normativos da intimação da decisão administrativa. Em outras palavras,
não
houve intimação oficial com a
ciência
da decisão administrativa, com a
finalidade
da intimação, com a informação acerca da
continuidade
do processo, com meio que assegure a
certeza
da
ciência
do contribuinte (para fins de contagem do prazo recursal) e a respectiva
data
para pagar, parcelar ou recorrer e com
cópia
da decisão, conforme prevê o
RICMS/MT (§ 6o
, do
art. 1.029, § 3-A,
do art.
1.030
, e art.
1.031)
, a Lei Estadual n.o
7.692/02
(art.
39
) e o
Código de Processo Civil
(art.
269, § 2o
)”.

Conquanto o recorrente alegue a validade da notificação por e-mail, posto que previsto na legislação tributária, devem ser assegurados, ao contribuinte, o contraditório e a ampla defesa, o que, de proêmio, não parece ser o caso dos autos.

Ademais, vislumbra-se, também, que inexiste o perigo de irreversibilidade da medida, pois acaso a conclusão seja pela inexistência de vícios na notificação, bastará a Fazenda Pública Estadual finalizar o processo administrativo tributário, apresentando plena eficácia à decisão definitiva proferida no PAT n.o 5431902/2018.

Assim, a princípio, não existem razões que justifiquem a modificação da decisão combatida, ante os fortes indícios de violação ao direito líquido e certo da parte agravada.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso, mantendo incólume a decisão de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023